Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703155-73.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NOROESTE DE MINAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO. MÚTUO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. MORA. INTIMAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO. DATA, HORÁRIO E LOCAL. CUMPRIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação procedente. 2. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido. Caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (arts. 22 e 26 da Lei no 9.514/97). 3. Nos termos da Lei no 9.514/1997, o devedor fiduciário deve manter seus dados pessoais atualizados, o que inclui seu endereço residencial. 4. A certidão emitida pelo titular do Ofício de Registro de Imóveis é dotada de fé pública e de presunção de legitimidade. 5. Afasta-se a alegada nulidade no leilão público extrajudicial quando o devedor é intimado para purgar a mora e notificado sobre as datas, horários e locais da hasta pública. 6. Preliminar suscitada pela ré rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 27, §2-A, da Lei 9.514/1997, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, defendendo o reconhecimento da nulidade do leilão extrajudicial realizado diante da ausência de sua intimação pessoal. Colaciona julgado do TJSC como paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à validade do leilão extrajudicial decorreu da análise do conjunto fático-probatório acerca da notificação do recorrente, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.762/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010